Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-02.2019.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500147-02.2019.8.26.0546, da Comarca de Artur Nogueira, em que são apelantes
RONALDO RODRIGUES LOPES e EVERSON APARECIDO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 14.118 (Digital)
Apelação Criminal no 1500147-02.2019.8.26.0546
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Artur Nogueira
Apelantes: RONALDO RODRIGUES LOPES e EVERSON
APARECIDO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 296/305:
-
RONALDO
RODRIGUES
LOPES,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 06 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no piso, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06;
- EVERSON APARECIDO DE SOUZA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 01 ano, 11 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 194 dias-multa, por
infração ao artigo 33, caput, § 4o, da Lei no 11.343/06;
Inconformados,
apelam
(fls.
337/349
e
352/363).
EVERSON suscita nulidade processual pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atuação dos guardas civis. No mérito, postula absolvição por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
requer
a)
desclassificação para o artigo 28 da mesma Lei; b) a redução da
pena; c) a alteração do regime; e, d) a substituição da pena privativa
da liberdade por restritivas de direitos.
RONALDO suscita nulidade processual por
ilegalidade das provas. No mérito, requer a absolvição ante a
fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia a) a redução da
pena; b) a alteração do regime; e, c) a substituição da pena privativa
da liberdade por restritivas de direitos.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento dos apelos defensivos (fls. 366/371),
mesmo posicionamento da d. Procuradoria Geral de Justiça em seu
parecer (fls. 381/406).
Com a distribuição dos autos em 13/09/2019
(fls. 374), o Advogado de EVERSON opôs-se à realização de
julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Não se cogita de nulidade processual em
razão da prisão em flagrante ter sido realizada pelos guardas civis
municipais.
Nos termos do artigo 301 do Código de
Processo Penal, qualquer pessoa poderá prender aquele que se
encontrar em flagrante delito, e ainda, nos termos do artigo 144 da
Constituição Federal, sem fazer qualquer distinção entra as espécies
de força policial, deverá a autoridade policial realizar a prisão em
casos de flagrante.
Não bastasse isso, verifica-se, ainda, que a
Defesa não logrou demonstrar o prejuízo efetivamente suportado
pelo recorrente, como determina o artigo 563 do Código de Processo
Penal, de sorte que não se pode cogitar da anulação do feito.
Tampouco há que se falar em nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processual, sob o argumento de que houve violação de domicílio.
Consta dos autos que, RONALDO franqueou
a entrada dos guardas civis em sua residência, onde, durante revista,
foram encontradas diversas porções de drogas em seu quarto.
Ora, o fato de os guardas civis terem
adentrado no imóvel onde os entorpecentes foram localizados sem
mandado de busca e apreensão não torna ilícita a prova obtida.
Isso porque, o delito insculpido no artigo 33
da Lei Antidrogas tem natureza permanente, hipótese em que a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, excepciona o
ingresso na casa sem o consentimento do morador, por se tratar de
situação de flagrante delito.
É da jurisprudência:
“PENAL. PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DE
ARMA.
APREENSÃO
EM
DOMICÍLIO
PARTICULAR.
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANDADO JUDICIAL. "HABEAS CORPUS".1. A CF,
art. 5o, XI assegura a inviolabilidade do lar, à exceção de
hipóteses de prisão em flagrante, desastre, e prestação de
socorro ou determinação judicial. 2. O tráfico de
entorpecentes é crime permanente, prescindindo, assim, da
prévia expedição de mandado judicial. Não é ilegal a
apreensão de entorpecentes e arma ilegalmente mantida,
efetuada quando da prisão em flagrante do acusado. 3.
"Habeas Corpus" conhecido; pedido indeferido”. (STJ,
HC 11108 / SP, 5a Turma, Rel. Min. EDSON VIDIGAL,
DJ 21.02.2000, p. 147).
Arredadas as prefaciais, passo ao exame do
mérito.
Depreende-se dos autos que, no dia 27 de
abril de 2019, por volta de 16h30, na Rua José Mansur, n. 107,
Parque Trabalhadores, na cidade e Comarca de Artur Nogueira, de
RONALDO RODRIGUES LOPES, vulgo “Peba”, e EVERSON
APARECIDO
DE
SOUZA,
conhecido
como
“Gordinho”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualificados a fls. 05/06, em unidade de desígnios, transportavam,
tinham em depósito e traziam consigo, com a finalidade de posterior
entrega a consumo e fornecimento a terceiros, 16 pedras contendo
aproximadamente
109g
de
crack,
13
porções
contendo
aproximadamente 96,9g de droga conhecida como maconha, 5
porções contendo aproximadamente 0,6g de cocaína em pó, e outras
14 porções contendo, aproximadamente, 4,2g de cocaína em forma
de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo se apurou, guardas municipais, no
dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local, quando
avistaram o denunciado EVERSON, vulgo “Gordinho”, que se
mostrou desconfortável com a aproximação da viatura. Ao ser
abordado, EVERSON tentou esconder na boca algo e, com a
aproximação dos guardas, cuspiu 14 invólucros aparentando ser
crack. Indagado, esse denunciado disse que tinha pegado essas
substâncias na casa de indivíduo conhecido como “Peba”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os guardas, então, rumaram para a casa de
RONALDO, que ficava de frente ao local em que EVERSON fora
abordado.
RONALDO
franqueou
a
entrada
dos
guardas e apontou um quarto como sendo seu, onde nada de ilícito
havia. Ocorre que o irmão desse denunciado indicou o quarto
correto e, no guarda-roupa de RONALDO, havia dois pedaços de
substância petrificada, 12 porções de maconha, dois blocos da
mesma droga. No trilho da janela, havia mais 14 unidades de
substância petrificada aparentando ser crack e outras 5 embalagens
contendo cocaína em pó.
Os guardas ainda apreenderam R$60,00 em
dinheiro, uma tesoura pequena e 180 saquinhos para embalar
drogas (fls. 16/21).
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva encontra-se bem provada pelo Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 19/24), Auto de Constatação Preliminar
(fls. 18), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 105/107 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
276/279) atestando a materialidade das drogas apreendidas, e pela
prova oral coligida.
A autoria também é certa.
EVERSON (mídia eletrônica) afirmou que as
cinco porções de cocaína encontradas em seu poder se destinavam
para consumo próprio.
RONALDO (mídia eletrônica) disse que as
porções de crack eram para venda e as demais porções de drogas
eram para consumo próprio.
A versão exculpatória apresentada pelos
recorrentes não é crível e restou dissociada do acervo probatório
reunido nos autos.
Os
guardas
civis
(mídia
eletrônica)
confirmaram os fatos narrados na inicial. Disseram que realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram EVERSON, já
conhecido nos meios policiais, o qual demonstrou certo desconforto
e tentou engolir algo. Ao se aproximarem, ele cuspiu um kit com 14

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
porções de crack e, informalmente, disse que tinha comprado de
“Peba”. Deslocaram-se para a residência de RONALDO, que
autorizou a entrada dos guardas. Após buscas no quarto, que disse
ser seu, nada de ilícito encontraram. O irmão do réu que mora nos
fundos, indicou o verdadeiro quarto de RONALDO onde foram
apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, e dois tijolos de
maconha. As porções estavam embaladas da mesma forma que
aquelas encontradas com EVERSON.
Sempre bom esclarecer que o guarda não
está impedido de depor, devendo o seu testemunho ser
desconsiderado apenas quando exista uma razão concreta para
torná-lo suspeito, o que não foi feito na hipótese vertente, mormente
considerando que o próprio acusado afirmou desconhecer os agentes
públicos.
A este argumento acrescente-se que os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que
realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001,
Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
As testemunhas arroladas pela Defesa

Cleonice, Edimilson e Ilda não presenciaram os fatos e apenas
atestaram seus bons antecedentes, não sendo, pois, os depoimentos
suficientes para infirmar a responsabilidade dos réus.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pessoal, já que as particularidades da hipótese sub judice -
sobretudo: i) a quantidade de entorpecentes e seu acondicionamento
em porções individuais, prontas para a venda; ii) os relatos dos
guardas, no sentido de que os acusados são conhecidos pelo
envolvimento com o tráfico de drogas; e, iii) a ausência de petrechos
típicos do consumo de drogas não permitem o reconhecimento do
crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Não obstante, ainda que os recorrentes
fossem usuários de drogas (o que, frise-se, sequer restou
suficientemente comprovado), nada impediria que eles também se
dedicassem às atividades típicas da traficância, situação esta que é,
inclusive, bastante comum.
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico
de drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos
ou núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática
de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa”
(STJ, HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo
que sua caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que haja elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como
nos autos, que a droga se destinava ao comércio espúrio.
No que concerne às reprimendas impostas a
RONALDO, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de
acordo com as especificidades da hipótese vertente e circunstâncias
pessoais do acusado, tendo sido estipuladas acima do mínimo (1/5)
em razão da perniciosidade das drogas apreendidas e dos maus
antecedentes e, compensadas totalmente a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão. Por fim, inviável cogitar-se da
aplicação da causa de diminuição insculpida no § 4o, do artigo 33, da
Lei Antidrogas, eis que ele é reincidente.
No que concerne às reprimendas impostas a
EVERSON, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de
acordo com as especificidades da hipótese vertente e circunstâncias
pessoais do acusado, tendo sido estipuladas acima do mínimo (1/6)
em razão da perniciosidade das drogas apreendidas, com aplicação
da causa de diminuição insculpida no § 4o, do artigo 33, da Lei
Antidrogas em sua fração máxima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao
depois,
inviável
a
substituição
da
reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Não obstante a edição da Resolução no 5, de
15/02/2012, e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 44 da
Lei no 11.343/06 pelo C. STF, nos autos do HC 97256/RS, na parte
em que “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, pelas
circunstâncias do caso concreto tal medida não se mostra
socialmente recomendável, diante da quantidade e variedade de
tóxicos apreendidos, com a observação de que o apelante, com seu
ilícito comportamento, procurava difundir e disseminar o uso de
drogas.
É da jurisprudência:
“Não parece razoável que o condenado por tráfico de
entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte,
seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas
as suas modalidades, trata-se de delito de extrema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade,
desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos
outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm
origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas,
sem falar do problema de saúde pública em que já se
transformou”
(STJ,
HC
203.403/SP,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
QUINTA
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).
Finalmente,
correta
a
imposição
da
modalidade prisional fechada, por duas razões principais: a uma,
porque foi determinada de forma precisa, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal, a duas, porque RONALDO é reincidente, e a
três, porque guarda plena sintonia com a gravidade do caso
concreto, nocividade dos entorpecentes apreendidos (“crack”,
“cocaína” e “maconha”) e, ainda, com as seríssimas consequências
deste delito, o qual atenta contra a saúde pública e dissemina o vício,
contribuindo com a degradação da pessoa, da família e do convício
social.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aos recursos.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica